Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IBRAM. INTERDIÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MÚSICA AO VIVO. EXCESSIVO VOLUME DE SOM. POLUIÇÃO SONORA. LEI DISTRITAL No 4.092/2008. MEIO AMBIENTE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade, que permitem ao Poder Público limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade.
2. É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados em lei (Lei Distrital no 4.092/2008, art. 2o).
3. Demonstradas a inexistência de proteção acústica em local autorizado a executar música ao vivo, a emissão de ruídos acima do limite legal e ausente provas mínimas de que a interdição do estabelecimento comercial promovida pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF) tenha sido ilegal, desproporcional ou desarrazoada, o ato deve ser mantido.
4. A controvérsia demanda cognição exauriente, sendo imprescindível oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa, o que não é possível neste juízo de cognição sumária.
5. Diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a atuação do Poder Público (IBRAM/DF), no caso concreto, deve ser preservada até que seja possível analisar os vícios alegados pelo agravado, em juízo de cognição exauriente.
6. Recurso conhecido e provido.